Tribunal: TJPA
Processo: 0002400-96.2009.8.14.0070
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-14

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO DA VÃTIMA EM CONSONÃNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL. PRESENÃA DE CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÃS CARACTERÃSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÃLISE DO ART. 59 DO CÃDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÃNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÃVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÃTRIO DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ç
APELAÇÃO PENAL Nº 0002400-96.2009.8.14.0070
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ABAETETUBA /PA ¿ 3ª VARA PENAL
APELANTE (S): JONAS BATISTA ASSUNÇÃO OLIVEIRA E JOSÉ DE JESUS DA COSTA GOMES (DEFENSORA PÚBLICA: DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PENAL. FURTO QUALIFICADO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e quatro de maio de 2021.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JONAS BATISTA ASSUNÇÃO OLIVEIRA E JOSÉ DE JESUS DA COSTA GOMES,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Abaetetuba/PA,
que os condenou à
pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto,
pela prática do crime capitulado no art.
art. 155, § 4°, IV, do Código Penal Brasileiro
.

Consta na denúncia que, no dia 10/07/2009, os apelantes JONAS BATISTA ASSUNÇÃO OLIVEIRA e JOSÉ DE JESUS DA COSTA GOMES, cortaram sem autorização, 136 (cento e trinta e seis) árvores, já frutíferas, de açaizeiros de propriedade da vítima MANOEL RODRIGUES SERRO para extração e subtração de palmito.

Aduz ainda que a testemunha Francidalton de Brito Gonçalves, no dia dos fatos, percebeu que os réus estavam saindo de suas casas para irem ao mato e resolveu segui-los, foi então que viu quando os acusados entraram na propriedade da vítima e começaram a cortar várias árvores de açaí. A testemunha, então, retornou e permaneceu em sua residência e após algum tempo os acusados retornaram da mata com vários palmitos na canoa. Francidalton aguardou a vítima retornar de viagem e contou o fato ocorrido.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, a Defesa, em suas razões recursais, pleiteia, inicialmente, a absolvição dos apelantes, sob o argumento de que houve erro de tipo e ausência de dolo em suas condutas. E, subsidiariamente, pugna pela aplicação da pena-base no mínimo legal.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, a douta Procuradora de Justiça,

Ubiragilda Silva Pimentel, pronunciou-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente recurso, a fim de que sejam redimensionadas as penas-bases dos apelantes, mantendo a sentença recorrida em seus demais termos.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, os recorrentes, inicialmente, pleiteiam a absolvição, sob o argumento de que incorreram em erro de tipo, pois não sabiam que estavam furtando coisa alheia, acreditando estarem em terras devolutas e, portanto, houve ausência de dolo.

Percebe-se que o presente caso, no que concerne ao pleito de absolvição, não devem prosperar as razões recursais do ora recorrente. Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de furto qualificado encontram-se devidamente provada nos autos, principalmente pelas provas orais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial temos o depoimento da vítima Manoel Rodrigues Serrão: ¿Que foram os réus que lhe furtaram o palmito e cada árvore da em média R$ 20,00 (vinte reais) a safra do açaí e seu prejuízo foi de mais ou menos R$ 5.000,00 (cinco mil reais).¿.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade
. (...)
[STJ. AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL
. RECURSO NÃO PROVIDO.
[TJSC. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal. J. 11/06/2010]

PENAL.
ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO
. (...) 1
. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte.
[TJDFT. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152]

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que os recorrentes incidiram na prática do crime de furto.

DA DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, ao crime de roubo previsto no Art. 155, § 4°, I e IV do Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, a MM. Magistrada analisou as circunstâncias judiciais

nos seguintes termos:

Analisando as diretrizes do art. 59, constato que réu agiu com culpabilidade normal à espécie nada tendo a valorar; não possui bons antecedentes conforme certidão de fls. 36/37e 38; Não há elementos para aferir a conduta social e a personalidade do acusado; por motivação do crime, verifica-se a busca do lucro fácil; por circunstâncias, tem-se que o acusado agiu mediante concurso de pessoas, o que deixo de valorar, para não proceder em bis in idem; as conseqüências lhes são desfavoráveis, pois, os bens não foram recuperados; a vítima em nada contribuiu para a prática do crime, motivos pelos quais entendo que o acusado deva ter a sua pena base estabelecida acima do mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e 14 dias-multa.

Percebe-se que o Juízo
a quo
considerou como negativas
os antecedentes e as consequências do crime.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de
furto qualificado
, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para os apelantes, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato -

Relatora